Tribunal: TCU
Processo: 008.789/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 201194/2014-7, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto bolsa exterior - The Role of Earnings Forecasts in Asset Pricing and Estimates of Cost of Capital (no da TCE no sistema: 2653/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 130/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq em desfavor de Vitor Gonçalves de Azevedo, diante da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, verificada no âmbito do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 201194/2014-7 , o qual tinha como objeto o instrumento intitulado "Bolsa Exterior - The Role of Earnings Forecasts in Asset Pricing and Estimates of Cost of Capital" (peça 13). Considerando que o referido termo foi firmado no valor de R$ 519.066,24, integralmente à conta da entidade concedente, e teve vigência de 1o/1/2015 a 30/6/2018. com prazo para apresentar a prestação de contas em 31/10/2021, (peças 33 e 34). Considerando que a irregularidade que motivou a instauração desta TCE foi a não apresentação de elementos indispensáveis à regular prestação de contas, relacionados à comprovação do retorno do ex-bolsista ao Brasil e da sua permanência no país em período não inferior ao da vigência da bolsa de estudo (período de interstício). Considerando a necessidade de obtenção de informações visando ao saneamento do feito; Considerando os pareceres da unidade técnica e do MPTCU (peças 85 a 88), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos I, alínea "b", e V, alínea "c", e 157 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020 e o art. 47 da Resolução TCU 259/2014, em: a) determinar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que: a.1) efetue, nos termos do art. 21 da Portaria CNPq 1.594/2023, nova notificação do ex-bolsista Vitor Goncalves de Azevedo, para informar-lhe acerca do indeferimento da proposta de novação por ele anteriormente apresentada, em 21/12/2023, bem como conceder-lhe novo prazo de 60 (sessenta) dias para que, caso considere oportuno, submeta nova proposta de novação que contemple as respectivas sugestões e/ou ajustes sugeridos pelos pareceristas ad hoc na ocasião do indeferimento de sua proposta de novação anteriormente submetida à apreciação da entidade; a.2) não sendo apresentada uma nova proposta de novação no prazo concedido, comunique tal circunstância de imediato ao TCU; a.3) em caso de apresentação da nova proposta de novação pelo ex-bolsista, apresente de imediato ao Tribunal o resultado da análise dessa proposta, acompanhado dos documentos que fundamentarem a decisão adotada; b) sobrestar o presente processo até que o CNPq apresente informações sobre eventual não submissão de nova proposta de novação pelo ex-bolsista Vitor Goncalves de Azevedo ou acerca do resultado da análise efetuada sobre a proposta de novação que vier a ser apresentada; c) encaminhar cópia da instrução de peça 85 ao CNPq, a fim de subsidiar a análise a ser empreendida por essa entidade e a adoção dos procedimentos ora requeridos; e d) dar ciência desta decisão ao responsável e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 008.789/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vitor Goncalves de Azevedo (XXX.091.149-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.